Tribunal: TJDFT
Processo: 0716798-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO. INVALIDADE CONSTATADA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 886 DO CPC.
I – Reconhecida a invalidade da arrematação, pois o edital do leilão do imóvel arrematado pela agravante não observou a exigência legal de mencionar todos os ônus incidentes sobre o bem, art. 886, inc. VI, do CPC, levando a arrematante a erro.
II – Agravo de instrumento provido.